Tribunal: STF
Processo: AI 376681
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Agravo provido. Inadmissibilidade de recurso para impugnação do
juízo de conveniência do relator, ao determinar o processamento do
recurso extraordinário. 3. Hipótese em que não foram atendidos
pressupostos processuais de recorribilidade na interposição do
agravo de instrumento. Preclusão de apreciação dessas questões no
julgamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental provido
para tornar insubsistente a decisão anterior.